Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701012-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAIRA OLIVEIRA DA COSTA ANDRADE AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela pela qual a agravante pretende sejam emitidos novos boletos de pagamento das parcelas vincendas de seu plano de saúde coletivo por adesão, com aplicação dos índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde - ANS para os planos individuais, no valor mensal de R$ 2.634,94 (dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos). A antecipação da tutela recursal foi indeferida, não tendo sido interposto recurso. Embora intimadas, as agravadas não responderam (IDs nos 56046115 e 56046317). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0700544-35.2024.8.07.0001), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à tutela de urgência, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator